Tribunal: TJDFT
Processo: 0723613-72.2019.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-01
Data de publicação: 2020-07-14

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REEXAME DA MATÉRIA. ERRO MATERIAL. OCORRÊNCIA. CORREÇÃO.
1. Os embargos de declaração são recurso com fundamentação vinculada, servindo para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material da decisão, não se prestando ao reexame da matéria.
2. Constatada a existência de erro material em relação ao termo inicial da atualização monetária da indenização por danos materiais, devem ser acolhidos os embargos de declaração para correção do equívoco verificado.
3. Embargos de declaração da parte ré desprovidos.
4. Embargos de declaração da parte autora providos.